Tribunal: TJBA
Processo: 8004329-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8004329-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS e outros

Advogado(s)
:
TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL. (
ART. 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006
).

OFENSA A
O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

M
ATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO COM O RITO DA VIA MANDAMENTAL.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (1,02 KG DE COCAÍNA E 102,21G DE MACONHA). PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE TRANSPORTANDO DROGAS ENTRE CIDADES, EM TRANSPORTE PÚBLICO
. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM A FACÇÃO “TUDO 03”.
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
INOCUIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER DA PGJ PELa denegação DO WRIT.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS, Advogado, em favor de
GABRIELE SANTOS VILASBOAS
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA
, Dra. Ivana Pinto Luz.

2.
Consta dos fólios que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 30 de dezembro de 2025, na Rodovia BA 262, KM 324, Posto da PRE, em Vitória da Conquista/BA, após terem sido encontradas 3kg de substância análoga a entorpecentes em bagagem a ela atribuída, por ter supostamente cometido suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/2006.

3.
Em análise prefacial,
e
xtrai-se que, na ocasião, por volta das 16h, uma guarnição da Polícia Militar que fazia patrulhamento de rotina no
Posto da PRE, localizado na Rodovia BA 262, no Município de Vitória da Conquista/BA, abordou um veículo micro-onibus que fazia a linha Vitória da Conquista x Caetité/BA e, ao revistar o compartimento de cargas, encontrou uma sacola contendo 02 (dois) tabletes de “cocaína”, pesando aproximadamente
1,0029 kg
(um quilograma e vinte e nove décimos de grama),
mais uma porção de “maconha”, pesando 102,21g (cento e dois gramas e vinte e um centigramas).

4.Consta ainda que a Paciente foi identificada como proprietária da bagagem, tendo assumido a propriedade das drogas.

5.Em depoimento perante a autoridade policial, a Paciente disse que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte da droga da cidade de Vitória da Conquista/BA para a cidade de Caetité/BA, a serviço da facção denominada “Tudo Três”, admitindo ainda que já havia transportado drogas anteriormente, para diversas cidades, a serviço do grupo criminoso, sem, contudo, identificar a pessoa que requisitou seus serviços, tampouco quem lhe entregou os entorpecentes.

6.Com efeito, n
ão se pode olvidar que a incidência da benesse prevista no art. 33 §4º da Lei de Drogas, no caso concreto, o demanda análise acurada de elementos de prova a serem produzidos, na fase de instrução processual, o que, evidentemente, refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

7.
De imediato, sobressai do cotexto fático, que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos não pode ser considerada irrelevante:
02 (dois) tabletes de “cocaína”, pesando aproximadamente
1,0029 kg
(um quilograma e vinte e nove décimos de grama),
mais uma porção de “maconha”, pesando 102,21g (cento e dois gramas e vinte e um centigramas).

8.
Por outro lado, muito embora se tenha destacado a ausência de antecedentes criminais, entre outros predicados pessoais abonadores da conduta da Paciente, não se pode desconsiderar o indício de envolvimento com facção criminosa, consoante declara em seu interrogatório extrajudicial, como fator que reforça o juízo de periculosidade social, assim como a própria conduta de transportar drogas para outro município, a destacar a gravidade concreta do delito.

9.Inclusive,
a gravidade concreta do delito desponta como fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar, a denotar a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, conforme consagra a jurisprudência pátria.

10.Neste viés, não é demais acentuar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

11. Parecer da PGJ subscrito pelo Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

12.
Não conhecimento da alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade;

13. Conhecimento e denegação do pedido de liberdade, com base na tese de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional.

14. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8004329-93.2026.8.05.0000
,
impetrado
por TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS, Advogado, em favor de
GABRIELE SANTOS VILASBOAS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer PARCIALMENTE
E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10